Tribunal: TCU
Processo: 033.118/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis abusos regulatórios cometidos na atuação da Anvisa (empresas atuantes no ramo da Medicina Nuclear)

Inteiro teor:
Acórdão 1558/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com o parecer emitido nos autos, em conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la improcedente e arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 033.118/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.